Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-74.2017.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-74.2017.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA LOPES FLORES

Advogado(s)
:
SILAS OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS, E, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº
8000551-74.2017.8.05.0051
,
da Comarca de Carinhanha, em que figuram como Apelante
MARIA RAIMUNDA LOPES FLORES
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE IUIU
.

Acordam
os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.